Tribunal: TJPA
Processo: 0001543-97.2018.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001543-97.2018.8.14.0048

APELANTE: RENATO DE NAZARE PALHETA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA - REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL –
PROCEDÊNCIA EM PARTE
– Reavaliando-se as circunstâncias judiciais vê-se ser desfavorável ao réu a sua culpabilidade, tendo em vista a
quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida,
tratando-se de 45,244g (quarenta e cinco gramas e duzentos e quarenta e quatro miligramas) de “
OXI”,
composto ativo da Cocaína, de elevado grau deletério, razão pela qual impõe-se o redimensionamento da pena-base, não para o mínimo legal, como requer o apelante, mas para patamar mediano e proporcional na hipótese, qual seja em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
esclarecendo-se ter sido a sanção pecuniária arbitrada no mínimo legal, a qual se mantém, em observância ao princípio
non reformatio in pejus
. –
RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DAS ATENUANTES PREVISTAS NO ART. 65, INC. I E III, D, DO CP. – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS –
PLEITOS INÓCUOS
– Providências já observadas pelo magistrado
a quo,
que reconheceu e aplicou tais circunstâncias a quando da adoção do critério trifásico, e isentou o réu do pagamento das custas judiciais em razão de sua situação econômica, restando tais pleitos inócuos. Pena intermediária estipulada em
06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.
–
EXCLUSÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA –
IMPROCEDÊNCIA
– Inexiste previsão legal para a isenção da pena pecuniária em razão da situação econômica do réu, devendo esta servir, tão-somente, de parâmetro para a fixação do valor de cada dia-multa, eis que a multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, de forma que, quando prevista, é de aplicação obrigatória ainda para aqueles que se declarem pobres –
PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. Decisão unânime.

Acórdão os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

17ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará ocorrida na modalidade Plenário Virtual iniciada às 14:00h do dia 12 de julho de 2021 e encerrada à14:00h do dia 19 de julho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém-PA, 19 de Julho de 2021.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Renato de Nazaré Palheta (ID/PJ-e n.º 4231248), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Salinópolis (ID/PJ-e n.º 4231241 e 4231244), que o condenou pela prática do delito previsto no Art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/06, cominando-lhe à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, calculados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em razões recursais, o apelante requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, o reconhecimento e a aplicação das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea, bem como da menoridade relativa, e ainda, a isenção da pena de multa e das custas judiciais.

Em contrarrazões (ID/PJ-e n.º 4231248), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, com manutenção integral da sentença vergastada.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa (ID/PJ-e n.º 4231248) manifestou-se pelo parcial provimento do recurso apenas para que seja redimensionada a pena-base do apelante.

É o relatório, que submeto à douta Revisão.

Sugiro inclusão do feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém-PA, 22 de Junho de 2021

Desa.
Vania Fortes Bitar

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que, no dia 14/02/2018, por volta de 20:00h, o apelante foi preso em flagrante por policiais militares que se encontravam em ronda ostensiva pelas proximidades do Terminalzinho, no bairro Barreiro, Município de Salinópolis, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Aduz que o recorrente estava na carona de um mototáxi e foi abordado pelos policiais, tendo sido encontrado em seu poder 01 (uma) porção de “oxi”, de aproximadamente 50 (cinquenta) gramas.

Assevera que o apelante confessou a prática delitiva perante a autoridade policial, aduzindo que trazia consigo a referida substância, mas que aquela não se destinava a comercialização e que havia adquirido para um terceiro.

Após a regular instrução, o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no Art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, sendo-lhe cominada a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, calculados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, cujo mérito passo a analisar:

Da leitura do édito condenatório verifica-se que o juízo
a quo
estabeleceu a pena-base acima do mínimo legal pelo delito previsto no Art. 33,
caput ̧
da Lei n.º 11.343/06, de maneira exacerbada, isto é, 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, o que impõe a readequação na hipótese, não para o mínimo legal, como requer o apelante, mas para patamar mais próximo do mínimo, senão vejamos:

Reavaliando-se as circunstâncias judiciais previstas no Art. 59, do CP, bem como, as previstas no Art. 42, da Lei n.º 11.343/06, vê-se que a
quantidade
e sobretudo a
natureza do entorpecente
apreendido (
45,244g – quarenta e cinco gramas e duzentos e quarenta e quatro miligramas de
oxi
, substância pertencente ao grupo da Benzoilmetileconina –
ex-vi
. Laudo de ID/PJ-e n.º 4231238
), de alto poder deletério, revelam a culpabilidade reprovável do apelante, justificando a aplicação da pena basilar acima do mínimo legal.

Por outro lado, ressalta-se que o magistrado
a quo
exasperou a pena-base de maneira desproporcional, valorando de maneira negativa antecedentes criminais e consequências do delito; todavia, pelo que se extrai dos documentos coligidos nos autos, não há sentença condenatória com trânsito em julgado em desfavor do ora apelante, e a justificativa utilizada pelo magistrado sentenciante quanto às consequências do delito tratam-se de razões ínsitas do próprio tipo penal,
cabendo readequação da pena-base na hipótese, passando a reprimenda inicial a ser fixada em
quantum
mediano, qual seja, em 06 (seis) anos e (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, sanção pecuniária esta arbitrada no mínimo legal pelo juízo
a quo
, razão pela qual se mantém em observância ao princípio
non reformatio in pejus
.

Nesse sentido,
verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO. CABIMENTO. 1-
Verificado que o aumento expendido pela Sentenciante na pena-base é exacerbado, uma vez que presente apenas a quantidade da droga foi desfavorável ao apelante, forçosa sua redução. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, diminuindo-se a pena
. ALTERAÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS IDÊNTICAS. PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS. ADEQUAÇÃO DAS ESPÉCIES. 2- [...] RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, READEQUADA A PENA CORPÓREA, REDUZIDO OS DIAS-MULTA E SUBSTITUINDO UMA DAS REPRIMENDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E DIMINUINDO O VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.

(TJ-GO – APR: 04159658620168090091, Relator: DES. AVELIRDES ALMEIDA PINHEIRO DE LEMOS, Data de Julgamento: 28/11/2019, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2907 DE 13/01/2020) (
Grifamos
)

No que se refere ao pleito de reconhecimento e aplicação das circunstâncias atenuantes previstas no Art. 65, inc. I e III, d, do CP, verifica-se que o juízo observou tal providência, pois, na segunda etapa da fixação da pena, reconheceu a confissão espontânea do réu prestada em juízo, bem como, após embargos de declaração, a menoridade relativa do apelante, restando a pena intermediária estipulada em 06 (seis anos) de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira etapa da dosimetria, têm-se que o réu responde a outra ação penal por suposto cometimento do delito de furto, conforme se extrai da Certidão de ID/PJ-e n.º 4231235, qual seja o de n.º 0000322-70.2016.8.14.0009, ressaltando-se que embora tais fatos criminais sem condenação transitada em julgado não sirvam para valorar negativamente a reincidência e os antecedentes do mesmo, nos termos da Súmula n.º 444 do STJ, por si só, podem embasar o afastamento da minorante do tráfico privilegiado quando permitem concluir que o agente se dedica a atividades criminosas. Ausentes causas de aumento, impõe-se manter o
quantum
fixado anteriormente, qual seja,
06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, tornando-o definitivo
.

Quanto ao pleito de exclusão da pena de multa, não merece guarida, pois, inexiste previsão legal para a isenção da pena pecuniária em razão da situação econômica do réu, devendo esta servir, tão-somente, de parâmetro para a fixação do valor de cada dia-multa, eis que que se trata de sanção com caráter penal, de aplicação cogente, de forma que, quando prevista, é de aplicação obrigatória, ainda para aqueles que se declarem pobres.

Neste sentido,
verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas imputado ao apelante, sobretudo pelo depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.

2. É perfeitamente possível a utilização da quantidade de droga apreendida para fixar a sanção inicial acima do seu patamar mínimo, tratando-se, inclusive de circunstância preponderante, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

3. É incabível a isenção do pagamento da pena de multa, pois que se trata de sanção cumulativa ? aplicação cogente – expressamente estabelecida no Código Penal, não havendo previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu.

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJ-PA – APR: 001934847220138140401 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 24/09/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 27/09/2019) (
Grifamos
)

Acerca do pedido de isenção das custas judiciais, vê-se que o réu não foi condenado em primeira instância ao pagamento das custas, e portanto, já resta concedido tal benefício, motivo pelo qual, tal pleito se mostra inócuo.

Assim, resta fixada a pena definitiva do apelante em 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do que prevê o Art. 33, §2º, b, do CP, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a serem calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso do apelante, apenas para readequar a sanção basilar para
quantum
proporcional à hipótese, mantendo-se incólume os demais termos da sentença
a quo
.

É como voto.

Belém, 22/07/2021